Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-20.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-20.2018.8.14.0029

APELANTE: MATILDE GARCIA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0800043-20.2018.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MATILDE GARCIA COSTA
(ADVOGADOS BRENO ALCÂNTARA – OAB/PA Nº 21.820; HELOISE BARROS – OAB/PA Nº 27.494)

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
(ADVOGADO

NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ Nº 60.359)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADA A FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENDER O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS POR SE TRATAR DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Impõe-se a conservação da sentença apelada quando constatada a validade da contratação realizada entre as partes, não havendo elementos probatórios indicando a existência de fraude no mencionado negócio.

2.
Há de ser acolhido o pleito subsidiário para
suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais, em face da gratuidade concedida em sede de 1º grau, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800043-20.2018.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MATILDE GARCIA COSTA
(ADVOGADOS BRENO ALCÂNTARA – OAB/PA Nº 21.820; HELOISE BARROS – OAB/PA Nº 27.494)

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
(ADVOGADO

NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ Nº 60.359)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Matilde Garcia Costa,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que – nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em desfavor do Banco Itaú BMG Consignado S.A. -
julgou improcedente a ação, “
condeno a autora em ônus de sucumbência, que considerando a complexidade da causa e suas condições econômico-financeiras, arbitro em R$ 500,00, corrigidos por índices oficiais, caso o pagamento não seja feito em até 15 dias após o trânsito em julgado”.

Em suas razões,
a apelante sustenta, em resumo, como razão para reforma da sentença, que jamais realizou a contratação de empréstimo com a instituição financeira ré, salientando

inexistir comprovação de transferência dos valores, postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para modificar a r. sentença, com vistas a dar total procedência aos pedidos da exordial, ou, subsidiariamente, suspender a exigibilidade da pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Na sequência, foram apresentadas as respectivas contrarrazões, sendo postulado o não provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção, vindo-me o feito concluso.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0800043-20.2018.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MATILDE GARCIA COSTA
(ADVOGADOS BRENO ALCÂNTARA – OAB/PA Nº 21.820; HELOISE BARROS – OAB/PA Nº 27.494)

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
(ADVOGADO

NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ Nº 60.359)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato da apelante de ser beneficiária de justiça gratuita, conforme deferido em sede de 1º grau.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo salientando pela instituição financeira, em sede de contrarrazões recursais, que:

“Os fundamentos exarados na decisão estão pautados no conjunto fático-probatório dos autos, dando a melhor resolução jurídica ao caso, razão pela qual imperiosa a manutenção da decisão proferida.

Destaca-se que
, ao contrário do que tenta levar a crer este MM Juízo, a parte apelante não é analfabeta
:

(...)

Mister
salientar que o patrono da parte autora, em sua narrativa, de plano requer a nulidade de qualquer contrato celebrado com analfabeto, que não observar o requisito de necessidade de instrumentalização pública.

Ocorre que não existe lei no ordenamento jurídico vigente que exija expressamente, como forma especial, a obrigatoriedade de utilização de procuração pública para contratação de empréstimo consignado
.

Ademais, é de surpreender a parte apelante contraditar a apresentação de um contrato que alegou inicialmente não ter celebrado. Seria pelo fato de ter conhecimento inequívoco da respectiva contratação?!

Não obstante a parte apelante entende que para que um negócio jurídico firmado tenha validade é necessário que tenha sido firmado por meio de instrumento público, ocorre que nem mesmo a procuração outorgada cumpriria esse requisito, que ressalta-se, não existe lei no ordenamento jurídico vigente que exija expressamente, como forma especial, a obrigatoriedade de utilização de procuração pública para contratação de empréstimo consignado.

EM CONTRAPARTIDA O BANCO APELADO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, COM ASSINATURA CONTRATUAL E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO VALOR CONTRATADO.

Ultrapassados tais fatos, não merece prosperar o pedido para determinar a reforma da r. Sentença uma vez que a sentença foi brilhante ao se utilizar das provas anexadas aos autos e analisar os argumentos do apelado que demonstraram a regular contratação do empréstimo consignado

(...)

O contrato de nº 556769126 foi celebrado em 25/01/2016, no valor de R$ 794,05, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 23,00, mediante desconto em benefício previdenciário
(contrato: doc. ID Num. 5560990 - Pág. 1).

A assinatura aposta no contrato coincide com a que consta dos documentos trazidos aos autos pela própria parte autora, o que evidencia o vínculo entre as partes
:

(...)

O apelante recebeu o montante de R$ 767,69, em conta de sua titularidade
, conforme comprovante abaixo (doc. ID Num. 5560992 – Pág. 1).
O referido valor foi devidamente repassado, sem qualquer inconsistência pelo Banco destinatário e nunca contestado pela parte autora.

(...)

Ademais, não obstante a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, CDC, caberia a parte recorrente, apresentar o extrato da conta ou buscar junto ao banco recebedor, dados que pudessem corroborar com a sua tese e demonstrar o não recebimento do valor, conforme princípio da cooperação (art. 6º do código de processo cível), o que não ocorreu.

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos pela apelante em seu recurso são rasos, frágeis e não justificar qualquer reforma da sentença.

Repisa-se que o
ajuizamento da presente ação se deu em 03/2018, data em que já havia ocorrido o desconto de 24 parcelas. O desconto da primeira parcela do empréstimo no benefício da parte autora deu-se em

03/2016 e o ajuizamento da presente ação em 03/2018. Não é crível alguém que não contraiu a dívida tenha esperado tanto tempo para reclamar em juízo, não tendo sequer procurado o Réu para tentar solucionar a questão.

(...)

Em sede recursal, o Autor alega a nulidade do contrato por se tratar de pessoa idosa, alegando necessidade de que a contratação seja feita mediante instrumento público, ao passo que, em sua exordial, teria alegado jamais ter contratado.

É evidente que esta alteração de narrativa demonstra a existência de má-fé do Autor, que, de primeira mão, tentou alegar a inexistência do contrato, aduzindo desconhecê-lo, e, após a apresentação nos autos dos

contratos questionados, sustentando vício de forma. Ademais,
destaca-se mais uma vez que, ao contrário do que tenta levar a crer este MM Juízo, a parte apelante não é analfabeta.

NÃO EXISTE LEI
NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE
QUE EXIJA EXPRESSAMENTE, COMO FORMA ESPECIAL, A OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
”
(destaquei).

No ponto, é válido, ainda, reproduzir, por relevante, fragmento da r. sentença, no ponto de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“Diz a autora que verificou em seu extrato de empréstimos consignados fornecido pelo INSS a existência do contrato 556769126, no valor de R$ 767,69, para pagamento em 72 parcelas de R$ 23,20, cada.

Afirma a suplicante que o empréstimo ora contestado foi realizado indevidamente, pois, jamais celebrou qualquer empréstimo com o Banco réu.

Defendendo-se, argui o Banco réu o contrato n.º 556769126 foi efetivado regularmente, em 25.01.2016, pelo valor R$ 794,05, que deduzindo-se o valor correspondente ao IOF, de R$ 26,36, chega-se ao valor líquido do contrato, de R$ 767,69, que foi creditado à conta da demandante, através da qual recebe seu benefício de aposentadoria, através de TED.

Com a contestação, o
Banco réu trouxe cópia do contrato 556769126, em que consta a assinatura da demandante
.

Assiste razão ao Banco réu, que demonstrou o que disse em contestação, havendo comprovação nos autos do crédito na conta da requerente pelo valor líquido do empréstimo, de R$ 767,69, conforme extrato da conta da requerente através da qual recebe benefício do INSS, tendo tal crédito ocorrido em 25.01.2016.

Posto o caso dessa forma,
o julgamento pela improcedência dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe.

No caso vertente,
há a certeza de que a autora se beneficiou do empréstimo, recebendo o valor da operação mediante crédito em sua conta, o que ocorreu em 25.01.2016.

Meu entendimento seria outro se alguém tivesse descontos em seu contra-cheque por empréstimo cujo valor jamais tivesse recebido, ainda que o tivesse contratado, situação essa diversa da destes autos, pois, equivaleria a pagar por um produto que não recebeu.

O art. 373, do Código de Processo Civil, transcrito a seguir, trata sobre o ônus da prova:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – à autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Parágrafos: omissis.

Nessas circunstâncias,
tendo por não demonstrado o direito da autora, conforme lhe competia, bem como o que trouxe o réu para provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o caso é de julgamento pela improcedência da ação.

Com arrimo na fundamentação acima, entendo restar prejudicada a análise dos pleitos da requerente de inversão do ônus da prova, de indenização por dano moral e de ressarcimento em dobro de valores recebidos indevidamente, sendo o caso de indeferi-los”
(grifei).

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão à apelante, eis que, diferentemente do que defende,
não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Com efeito, a parte ré juntou:
a)
o
contrato firmado
, contendo a assinatura da apelante;
b)
a
cópia de documentos pessoais
apresentados pela requerente no momento da contratação;
c)
documento evidenciando a
transferência efetuada
no valor do empréstimo efetuado de R$ 767,69.

Adiciono, ainda, que a tese da exordial foi a de que a autora desconhecia a aludida pactuação, limitando-se a anexar espelho de consulta de empréstimo consignado do INSS indicando a existência do contrato, pelo que poderia, facilmente, conforme ressaltado pelo magistrado singular, carrear aos autos cópias de seus extratos, demonstrando a efetivação dos descontos, porém optou por não fazê-lo. De fato, se assim tivesse procedido, provavelmente demonstrar-se-ia a comprovação do recebimento do valor.

De mais a mais, fragilizando suas alegações, constato que, em sede recursal, a autora/apelante mudou sua versão, afirmando que “
embora a Apelante tenha capacidade para assinar seu próprio nome, configura como pessoa de baixíssima instrução, analfabeta funcional, idosa, sem qualquer conhecimento de atos bancários”,
podendo
“ser facilmente levada a erro, assinando documentos e adquirindo produtos que sequer tem conhecimento do que se trata”.

A propósito,
ressalto inexistir qualquer prova de se tratar de pessoa analfabeta sem capacidade de compreender os termos do negócio contratado, razão pela qual entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

Impende destacar, outrossim, no tocante ao contrato firmado que, o início dos descontos ocorreu anos antes do ajuizamento da ação, gerando desconfiança quanto às alegações de fraude, afinal qualquer desconto indevido sobre um benefício previdenciário de baixo valor, seria, em teoria, facilmente percebido e rapidamente reclamado, o que à evidência, não ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, a despeito da incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam na direção de que a contratação foi regularmente efetuada pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Dito isso, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve a mesmo ser mantida nesse ponto.

Por último, para finalizar, faz-se
necessário acolher o pleito subsidiário para suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais, em face da gratuidade concedida em sede de 1º grau, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para
suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais, em face da gratuidade concedida em sede de 1º grau, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC,
nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

P.R.I

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2023